Tribunal: TJBA
Processo: 8001798-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001798-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DN BRASIL TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: RSN COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.

IN
DEFERIMENTO
DA

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO
PROVIDO
. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade das parcelas de contrato de financiamento de veículo supostamente objeto de fraude, bem como impedir a inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito. A agravante sustenta a inexistência de contratação válida e a ocorrência de golpe envolvendo terceiros intermediários e duplicidade de gravames.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC; e (ii) estabelecer se a alegação de fraude contratual autoriza, em cognição sumária, a suspensão imediata da exigibilidade do contrato e a vedação de negativação do nome da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, razão pela qual deve ser conhecido.

Em sede de Agravo de Instrumento, a análise do Tribunal limita-se às matérias apreciadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora não implica reconhecimento automático da probabilidade do direito nem autoriza, por si só, a concessão da tutela de urgência.

A alegação de fraude contratual demanda dilação probatória, produção de prova técnica e observância do contraditório, não sendo possível concluir, em juízo de cognição sumária, pela invalidade da operação financeira no caso concreto.

Eventuais prejuízos decorrentes da cobrança das parcelas ou de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes são passíveis de reparação posterior mediante repetição do indébito e indenização por danos morais, afastando a configuração de dano irreparável.

A suspensão liminar de contrato de financiamento de elevado valor, sem prévia oitiva da instituição financeira e sem prova robusta da fraude alegada, configura risco de dano inverso e afronta ao requisito da reversibilidade previsto no art. 300, § 3º, do CPC.

A complexidade do cenário fático, envolvendo possível atuação de terceiros e duplicidade de gravames, recomenda a preservação do
status quo
até a completa instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não gera presunção automática de verossimilhança apta a justificar tutela de urgência.

Alegações de fraude contratual que dependem de dilação probatória e prova técnica afastam a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

A possibilidade de reparação posterior dos prejuízos afasta a configuração de dano irreparável para fins de concessão de tutela provisória.

A suspensão liminar de contrato de financiamento sem prova mínima da fraude configura perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8001798-34.2026.8.05.0000
,
de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
DN BRASIL TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
e
agravad
os,
RSN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12